Tribunal: TJSP
Processo: 1011513-21.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação de repetição de indébito c/c indenizatória – Alteração unilateral do plano de internet contratado - Acolhimento parcial em sentença – Recurso do autor – Pedido indenizatório - Dano moral não evidenciado, em questão que se circunscreve ao descumprimento parcial de contrato, sem produção probatória sobre a alegada lesão extracontratual – Sentença

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação de repetição de indébito c/c indenizatória – Alteração unilateral do plano de internet contratado - Acolhimento parcial em sentença – Recurso do autor – Pedido indenizatório - Dano moral não evidenciado, em questão que se circunscreve ao descumprimento parcial de contrato, sem produção probatória sobre a alegada lesão extracontratual – Sentença mantida – Recurso improvido.